Tribunal: TJDFT
Processo: 0809842-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa. Juizado Especial Cível. Embargos de declaração. Omissão. Contradição. Obscuridade. Ausência. Rediscussão da matéria. Via inadequada. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela recorrente, em que se questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC/15.
3. O acórdão proferido por esta Turma negou provimento ao recurso inominado interposto pelo autor e manteve a sentença.
4. Em suas razões, a embargante alega omissão, contradição e obscuridade. Disse que o acórdão embargado (i) deixou de analisar a contranotificação apresentada pelo embargante e as obrigações contratuais da locadora expressamente estipuladas em contrato; (ii) considerou inválidas, sem fundamentação, os documentos juntados aos autos; (iii) valorou provas oriundas de outros feitos, que não foram submetidos ao contraditório; e (iv) indeferiu a prova testemunhal, mas julgou improcedente por ausência de provas.
5. Em contrarrazões, a embargada defende a inexistência de contradição acerca da suficiência da prova documental, a ausência de omissão quanto aos deveres contratuais, a adequada valoração da prova documental. Concluiu que o recurso detém caráter protelatório e pugna pela rejeição dos embargos de declaração.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão, contradição e obscuridade no acórdão proferido por esta Turma Recursal.
III. Razões de decidir
7. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
8. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
9. Da contranotificação. Sustenta o embargante que o acórdão teria sido omisso quanto à análise da contranotificação por ele apresentada. Sem razão. A contranotificação e as comunicações por e-mail foram devidamente analisadas como elementos integrantes do conjunto probatório, tendo sido valoradas em consonância com os demais documentos dos autos. Registre-se que a contranotificação, por si só, não possui aptidão para infirmar a regularidade da denúncia vazia, pois se limita a demonstrar a existência de insurgência do locatário e de tentativa de solução extrajudicial, sem, contudo, comprovar eventual ilicitude na conduta da locadora. A ausência de força conclusiva desse elemento foi devidamente considerada no acórdão, não se configurando qualquer omissão.
10. Das obrigações contratuais da locadora. O embargante também aponta omissão quanto às obrigações contratuais da embargada. Todavia, o contrato de locação juntado aos autos (ID 76925406) não contém cláusulas específicas que imponham à locadora obrigação direta de fiscalização de terceiros ocupantes de unidades distintas. A cláusula 17a invocada pelo embargante refere-se, precipuamente, às obrigações do próprio locatário, no caso, o embargante. Ademais, o dever legal da locadora de garantir o uso pacífico do imóvel, previsto no art. 22, I, da Lei do Inquilinato, não se confunde com responsabilidade objetiva por atos praticados por terceiro estranho à relação locatícia direta, sendo necessária a demonstração concreta de omissão culposa, ciência inequívoca e efetiva possibilidade de intervenção, o que não restou comprovado nos autos. Assim, não há omissão no acórdão quanto a esse ponto, mas sim conclusão jurídica desfavorável à tese do embargante.
11. Da alegação de desconsideração dos documentos eletrônicos e da carta apócrifa. Não há omissão ou obscuridade no acórdão quanto aos documentos eletrônicos. Embora o embargante alegue ter remetido a carta de reclamação por e-mail à embargada (IDs 76925460 e 76925461), o documento apresentado não contém a assinatura de todos os supostos signatários, tampouco os respectivos endereços eletrônicos de cada um, o que compromete a comprovação mínima de autoria e autenticidade em relação aos demais moradores. Embora documentos eletrônicos sejam meios de prova lícitos (art. 369 do Código de Processo Civil), sua força probatória depende da demonstração de autoria e integridade, o que não se verificou, de forma suficiente. Além disso, os protocolos administrativos juntados aos autos não possuem resultado conclusivo dos órgãos de fiscalização. Ressalte-se, ainda, que os documentos juntados após a sentença não foram apreciados nesta instância por configurarem inovação recursal. Exceção apenas ao único documento superveniente expressamente mencionado e valorado no acórdão. Logo, a desconsideração parcial foi devidamente fundamentada, inexistindo vício a ser sanado.
12. Da valoração de provas oriundas de outro feito. O embargante sustenta que teria havido valoração indevida de provas provenientes de outro processo. Todavia, o acórdão limitou-se a mencionar a existência de decisão proferida na ação de despejo, como elemento contextual apto a demonstrar a regularidade formal da denúncia vazia, sem que isso implicasse a utilização automática de prova ali produzida ou supressão do contraditório. A utilização de decisões judiciais de processos conexos ou relacionados é juridicamente admissível quando empregada como reforço argumentativo e para evitar decisões contraditórias, desde que não substitua indevidamente a análise das provas produzidas no próprio feito, como ocorreu na espécie. Logo, igualmente nesse ponto não se identifica qualquer vício sanável por embargos.
13. Do indeferimento da prova testemunhal e da alegada ausência de provas. O embargante aponta que houve o indeferimento da prova testemunhal, mas a ação foi julgada improcedente pela ausência de provas. No entanto, deve-se destacar que o juízo de origem proferiu despacho, intimando o embargante a qualificar as testemunhas e especificar os fatos a serem comprovados e a sua pertinência (ID 76925466). O embargante peticionou indicando as testemunhas, mas sem especificar os fatos e a pertinência (ID 76925468). Ainda que se admita que testemunhas possam prestar informações sobre ruídos ou incômodos, a prova de eventual infração administrativa ou de risco à segurança é matéria voltada à atuação de órgãos fiscalizadores, por se tratar de estabelecimento comercial, conforme apontado no acórdão. Portanto, não há contradição entre o indeferimento da prova testemunhal e a insuficiência probatória. O julgamento de improcedência decorreu da constatação de que o conjunto probatório produzido não foi suficiente para demonstrar a prática de ato ilícito pela locadora, a obrigação contratual ou legal de fiscalização sobre o desenvolvimento de atividade comercial de terceiros e o nexo causal. A negativa de produção de prova oral deu-se por ausência de demonstração de sua utilidade concreta, a qual não se mostrou apta a alterar o desfecho da controvérsia.
14. A ausência dos vícios apontados pelo embargante indica que, na realidade, o seu interesse é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão recorrido, o que é incompatível com a via eleita.
IV. Dispositivo e tese
15. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A ausência dos vícios apontados pela embargante conduz à rejeição dos embargos de declaração".